Tribunal: TJPA
Processo: 0800633-23.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800633-23.2021.8.14.0051

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAISON XAVIER DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800633-23.2021.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: RAISON XAVIER DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 231 DO STJ. PROVIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso
e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao apelado para
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa,
a ser cumprido
inicialmente
em
regime semiaberto
,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800633-23.2021.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: RAISON XAVIER DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou parcialmente procedente o pleito condenatório constante na denúncia, condenando o Apelado Raison Xavier de Oliveira pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia (ID nº 11364848 p. 3-5) em resumo, que em 21/01/2021, por volta de 03h40,
em uma residência localizada na Rua Nova, s/n, entre Rua Rouxinol e Marupá, bairro Nova República, em Santarém, Raison foi preso em flagrante por ter em sua posse, substância entorpecente ilícita conhecida vulgarmente como “cocaína” (um papelote em forma de pedra, pesando 99,5 gramas), assim como a substância conhecida como “maconha” (21 porções – “trouxinhas” – pesando 31,9 gramas).

Relatou
ainda que no momento da prisão em flagrante, o Recorrido empregou violência contra um dos policiais militares, empurrando o agente público, tentando fugir do local.

Devido aos fatos, o apelado foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 c/c art. 329 c/c art. 69, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 11313028), contra a qual o Órgão Ministerial recorreu (ID nº 11313038 p. 1-16) pugnando pelo
redimensionamento da pena com a observância da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o Juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria da pena, estabeleceu a pena aquém do mínimo legal
.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 11313048 p. 1-6), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
(ID nº 12519238 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do Redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria, aplicação da Súmula 231 do STJ.

O Ministério Público, pugna pelo
redimensionamento da pena com a observância da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o Juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria da pena, estabeleceu a pena aquém do mínimo legal.

Adianto que tal tese deve ser acolhida
.

Do exame do extrato condenatório, observa-se que o Juízo de 1º grau aplicou a pena-base acima do mínimo legal em 6 (seis) meses, alcançando 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e por ter reconhecido a atenuante da confissão espontânea, reduziu-a em 1/6 (um sexto), fixando-a em definitivo em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, ou seja, abaixo do mínimo legal cominado ao delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), o que, decerto, afronta a súmula referenciada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 65, III, D, E 68, AMBOS DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURAÇÃO.

1.
É pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ
.

2. Não se verifica no caso concreto argumentação capaz de demonstrar situação peculiar – por hipótese fática distinta ou decorrente de questão jurídica não examinada – a ponto de ensejar solução diversa – overruling – daquela encontrada no julgamento do mencionando recurso especial repetitivo e a relativização da norma inserta no art. 927, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal (AgRg no REsp n. 1827251/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/9/2019).

3.
O acórdão recorrido encontra-se alinhado à orientação da Súmula n. 231/STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...). A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, Ministra Laurita Vaz, julgando em 26/10/2011, DJe 8/6/2012), sob o rito do art. 543-C, c/c o 3º do CPP, confirmou o entendimento do enunciado da Súmula 231/STJ (AgRg no REsp n. 1.895.071/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/10/2020)
.

4.
Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ. (...). Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial (AgRg no REsp ́n. 1.882.372/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/9/2020)
.

5. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no REsp 1.873.537/MS 2020/0108899-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgamento: 17 de novembro de 2020, T6 – SEXTA TURMA, Publicação: DJe 20/11/2020).
Grifei

Destarte, esclareço que
o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
,
não justifica a aplicação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal
, sendo de rigor a
correção
da sanção aplicada pelo juízo sentenciante.

Por tais argumentos, passo a realizar
nova dosimetria da pena
, em relação ao ora apelado.

Mantenho inalterada a
1ª fase dosimetria da pena
, permanecendo a
pena-base
no patamar de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses

de reclusão
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos.

Na
2ª fase
, não há circunstâncias agravantes a serem reconhecidas. Mantenho o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, todavia, por óbice da
Súmula nº 231 do STJ
,
deixo de aplicá-la na sua totalidade
, e fixo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Na
3ª fase
, inexistem causas de aumento e diminuição de pena, restando a
reprimenda em definitivo
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão.

Subtraindo o tempo em que ficou preso à época da prolação da sentença, (219 dias), fixo a reprimenda em
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias
, a ser cumprido
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de drogas
, nos moldes do
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Em atenção ao
artigo 44, inciso III, do Código Penal
, verifico ser
inviável
a
substituição do apenamento privativo de liberdade por restritiva de direitos
.

Em atenção ao
artigo 77, inciso II, do Código Penal
, verifico ser
incabível
a
suspensão condicional da sanção
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao apelado para
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias e ao
pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprido
inicialmente
em
regime semiaberto
,
conforme
fundamentação acima
,
mantendo os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023